Tribunal: TJSP
Processo: 2013140-04.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
Embargos de declaração - Recurso com nítido caráter infringente - Omissão - Vício inexistente - Mera discordância com o julgado - Prequestionamento - Inadmissibilidade - Observância do art. 1025 do Código de Processo Civil/2015 - Embargos rejeitados.